Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704250-50.2020.8.07.0006 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GIOVANI FARIAS DOS SANTOS DESPACHO O documento acostado pelo i. Advogado do apelado-réu (id. 25153603, pág. 2) não comprova que comunicou a renúncia ao mandante, na forma do art. 112, caput, do CPC. Assim, ao i. Advogado para que regularize, no prazo de cinco dias, observado que continua a representar o mandante, §1o do art. 112 do CPC. Brasília - DF, 3 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora